Tribunal: STF
Processo: ARE 1412065
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.



1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença.



2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



3. Ausência dos pressupostos de embargabilidade e pretensão meramente infringente dos aclaratórios corretamente identificadas na decisão agravada.



4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



5. Agravo interno a que se nega provimento.